Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-15.2022.8.11.0044
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001441-15.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NATALIA PINTO DA SILVA PELEGRINE - CPF: 770.973.601-78 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), ANTONIA MARGARIDA GOMES - CPF: 911.688.481-72 (RECORRENTE), DENIVALDO DOS SANTOS - CPF: 800.922.921-00 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 10/10/2024 Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - Conheço dos Recursos e a eles nego provimento. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - Peço vista dos autos 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Aguardo o pedido de vista PLENÁRIO VIRTUAL DE 09 A 11/04/2024 Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - Conheço dos Recursos e a eles nego provimento. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - Acompanho a Relatora. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso interposto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE ADICIONAL DE PROMOÇÃO - RECEBIMENTO RETROATIVO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR LEI Nº 024/1997 C/C Nº 035/2003 - ENQUADRAMENTO CONCEDIDO – VALORES RETROATIVOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR A DATA ALEGADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
Os reclamantes comprovam o enquadramento profissional, contudo, não comprovam requerimento administrativo anterior as datas alegadas à inicial.

2.
In casu, os reclamantes somente fazem jus ao recebimento das diferenças retroativas desde o requerimento administrativo.

3.
Recurso conhecido e improvido.

4.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais,
in verbis
:

“Assim, entendo que a parte requerida tem razão, eis que não compete ao Poder Judiciário atuar como Legislador e proceder com a alteração de salário dos Servidores Públicos, visando a Separação do Poderes, sendo improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso, do Código de Processo Civil.”

Os reclamantes em sede recursal, requerem a reforma da sentença, para que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

A pretensão recursal, em suma, é a condenação do ente ao pagamento do valor retroativo a título de progressão funcional.

No caso, a não submissão do servidor à avaliação de desempenho ou a ausência de requerimento administrativo não tem o condão de impedir a progressão do servidor, cuja assertiva coaduna com o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a matéria, inclusive quanto à inexistência de previsão orçamentária:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO -PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO -MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO DA AUTORA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - READEQUAÇÃO EX OFFICIO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Em se tratando de pretendida obtenção de benefício na carreira de serviço público, não há dizer que falta interesse processual na ausência de prévio requerimento administrativo, para que o servidor tenha sua pretensão apreciada pelo Judiciário (art. 5º, XXXV – CF). 2. Não se vislumbra a inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado e fundamentado com elementos suficientes, em consonância com a causa de pedir, sem prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. 3. Comprovado o cabimento da progressão funcional segundo as leis municipais, há de ser mantida a sentença que concedeu o benefício, independente de prévio requerimento administrativo ou submissão da servidora a avaliação de desempenho, esta desnecessária para fatos que não constituem óbice à concessão do seu direito adquirido. 4. Consectários legais retificados de ofício, fixados de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, uma vez que não configura violação ao princípio non reformatio in pejus, tendo em vista o caráter vinculativo dos Temas, bem como por se tratar de matéria de ordem pública. 5. Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.(TJ-MT, N.U 0002320-47.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO –– DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1. Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

2. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3. Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações não podem servir de óbice para a concessão do direito do autor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26 da Lei Municipal nº 568/99.

4. A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

5. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT, N.U 1012408-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

E também sob minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido. 2. Os consectários legais serão fixados de acordo com o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ. 3. Recurso voluntário desprovido. Sentença retificada em parte.” (TJ-MT. N.U 0002003-49.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Trago, ainda, julgados tendo como base a legislação municipal em exame:

APELAÇÃO CÍVEL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT - LEI MUNICIPAL Nº 035/2003 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS FIXADOS EM LEI - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - PROGRESSÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA - DIREITO RECONHECIDO – APLICAÇÃO TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ART. 85, §§ 2º, 3º, E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

(TJ-MT, N.U 1001699-93.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 533/2008. OBSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ARGUMENTO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DESCUMPRIR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e de Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, estabelece que, para a progressão do servido no cargo Apoio Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

2. Com efeito, o recorrido faz jus ao enquadramento e à remuneração na categoria pleiteada, vez que a legislação municipal, na Lei 533/2008 em seu Art. 41, inciso IV, alínea “a”, prevê o enquadramento para os funcionários que possuem nível médio e curso profissionalizante para a classe B, e o recorrido fez prova desses requisitos.

3. A alegação de inexistência de dotação orçamentária, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da Administração em aplicar a progressão funcional dos servidores no cumprimento do dever legal.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 0001256-04.2016.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Assim, entendo que os autores fazem jus aos efeitos financeiros retroativos ao reenquadramento – momento do preenchimento dos requisitos.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso interposto e condenar o ente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional, observada a prescrição quinquenal. os consectários legais deverão observar os temas 810/STF e 905/STJ, de modo que atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF).
A partir de 9 de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024